Tribunal: CARF
Processo: 10283.005503/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.005503/2003-57
ACÓRDÃO
9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZONIA S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas
(acórdão recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio,
prejudicando o conhecimento recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 7723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (fls. 7.512/7.526) em face do Acórdão no 1101-000.901, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, por unanimidade, em relação à matéria admitida para
uniformização jurisprudencial.
Assim restou assentado o Recurso ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Em se tratando de perdas no recebimento de créditos, o fato de o sujeito passivo
apresentar a documentação, que amparou a dedução como despesa, dá o devido
respaldo ao lançamento contábil, razão pela qual a glosa, que foi, devidamente,
comprovada, deve ser restabelecida e por via conseqüência, os valores
comprovados devem ser excluídos da base de cálculo do imposto.
IRPJ. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. POSTERGAÇÃO NO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
Se o sujeito passivo deixa de apresentar comprovação exigida pelo Fisco, e
somente em sede de julgamento estes elementos demonstram que houve
postergação do pagamento de tributos, é possível reconhecer seus efeitos
mediante ajustes ao crédito tributário lançado.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL.RESTITUIÇÃO DE ICMS.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO E SINCRONISMO. DESCARACTERIZAÇÃO. Não
subsiste o lançamento se a autoridade fiscal deixa de demonstrar porque a
subvenção recebida não se caracterizaria como destinada a investimento.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. ISENÇÃO SUDAM.
O gozo da isenção ou redução do imposto como incentivo ao desenvolvimento
regional e setorial depende de escrita mercantil regular e o montante do
benefício, com base no lucro da exploração, está restrito aos valores nela
registrados, não se justificando a recomposição do lucro da exploração pela
superveniência de lançamento de ofício, seja em relação à omissão de receitas ou
então pela glosa de despesas indedutíveis.
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO DO IMPOSTO E ADICIONAL. DEDUTIBILIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS.
Não são dedutíveis, segundo o regime de competência, os tributos cuja
exigibilidade esteja suspensa em razão de recurso administrativo.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS. COFINS. CSLL.
Fl. 7724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
3
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal
(IRPJ)constitui prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de
jurisdição administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em: 1) Relativamente à tributação de
subvenções (item 4), por unanimidade de votos, foi DADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário, votando pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Mônica Sionara Schpallir Calijuri e Marcos Aurélio Pereira Valadão (Presidente),
designando-se para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa; 2)
relativamente à glosa de abatimentos e descontos incondicionais (item 1), por
unanimidade de votos, foi DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
votando pelas conclusões o Presidente Marcos Aurélio Pereira Valadão; 3)
relativamente às adições não computadas na apuração do lucro real (item 6), por
unanimidade de votos, foi DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário, votando
pelas conclusões o Presidente Marcos Aurélio Pereira Valadão; 4) relativamente à
glosa de perdas no recebimento de créditos (item 3), por maioria de votos foi
DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, vencido o Relator
Conselheiro José Ricardo da Silva que dava provimento parcial ao recurso em
maior extensão, acompanhado pelo Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior;
5) relativamente à glosa de compensação de prejuízos (item 5), por unanimidade
de votos, foi DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário; 6) relativamente à
dedutibilidade da Contribuição ao PIS e da COFINS (item 7), por maioria de votos,
foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário, vencido o Relator Conselheiro
José Ricardo da Silva, acompanhado pelo Conselheiro Benedicto Celso Benício
Júnior; 7) relativamente à recomposição do lucro da exploração (item 8), por
unanimidade de votos, foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário; 8)
relativamente às antecipações de IRPJ (item 9), por unanimidade de votos, foi
NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário. Foi designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, nos temas em que o Conselheiro
Relator foi vencido, que também fará declaração de voto. Fez sustentação oral o
patrono da recorrente, Dr. Natanael Martins (OAB/SP no 60.723). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Valmar Fonseca de Menezes, integrando o
Colegiado a Conselheira Mônica Sionara Schpallir Calijuri.

Segundo consta do relatório do Despacho de Admissibilidade (fls. 7.538/7.534), que
por bem descrever os fatos ocorridos após a decisão ora recorrida, reproduzo-o abaixo:

O processo foi encaminhado à PGFN em 13/02/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 7.475). De acordo com o disposto no art. § 2o, do art.
79, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a intimação presumida
Fl. 7725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
4
da Fazenda Nacional teria ocorrido em 16/03/2015. Porém, tempestivamente, em
19/03/2015, v. e-fl. 7.480, foram interpostos os embargos de e-fls. 7.476/7.479.
Os embargos foram admitidos (v. e-fls. 7.482/7.483), conhecidos e acolhidos (v. e-
fls. 7.494/7.510), restando consignado com a seguinte ementa, que foi adicionada
ao julgado:
ABATIMENTOS
E
DESCONTOS
INCONDICIONAIS
NÃO
COMPROVADOS. Ressalvadas as parcelas que a contribuinte
comprovou tratar-se de bonificações, analisadas em conjunto com a
matéria correlata também abordada no lançamento, cancela-se
apenas a glosa de parcela esclarecida como estorno.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. BONIFICAÇÕES. A bonificação é
prática comum no comércio e caracteriza benefício em razão do
montante de vendas contratadas com um cliente, cujo resultado
final é idêntico ao dos descontos, não podendo ser caracterizada,
em tese, como uma liberalidade, sem prévio questionamento
acerca dos contratos dos quais resultaram aquela prática comercial.
Note-se que a matéria ora recorrida é apenas uma daquelas objeto dos embargos,
qual seja: Necessidade ou não dos descontos incondicionais, mediante bonificações, deverem
ser consignados expressamente na nota fiscal.
Para formação do dissenso jurisprudencial, a PGFN ofereceu o Acórdão no 3202-
001-043, de 28 de janeiro de 2014, admitido pelo Despacho de Admissibilidade com base no
seguinte argumento:

Revela-se acertado o entendimento da Fazenda Nacional a respeito da existência
de divergência entre o paradigma e o recorrido. apesar de tratarem de descontos
de natureza diferentes, possuem um ponto em comum, que reside na
necessidade ou não de estarem consignados expressamente na nota fiscal. O
acórdão recorrido entendeu não haver necessidade de fazer o respectivo
destaque na nota fiscal de venda para caracterizar o desconto incondicional,
bastando que ficasse evidenciado que as bonificações foram concedidas
vinculadas com a operação de venda (através dos contratos, por exemplo). Já o
paradigma entendeu o contrário.

O Sujeito Passivo instado a se manifestar, ofereceu contrarrazões (fls. 7.641/7.665),
pugnando pelo não conhecimento do Recurso Especial da PGFN em razão da inexistência de
similitude fática, posto tratarem-se de casos diferentes. No Acórdão Paradigma a discussão tratava
de desconto financeiro, e, portanto, condicional, o que difere frontalmente do caso analisado no
Acórdão Recorrido.
Fl. 7726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
5
No mérito, maneja basicamente os argumentos da I. Conselheira Redatora do voto
vencedor, Edeli Pereira Bessa, para afirmar que as mercadorias dadas em bonificação não
constituem mera liberalidade.
O processo foi inicialmente sorteado para a 2a Seção desta CSRF, que declinou a
competência para esta 1a Seção, através da Resolução no 9303-000.158, de 14 de março de 2024,
em razão da matéria não compor a lista daquelas de competência daquela Seção.
É a síntese do relatório.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade do Recurso Especial foi atestada quando do exame monocrático
de admissibilidade, tendo o mesmo sido considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Assiste Razão ao Sujeito Passivo, no sentido de não dever ser conhecido o Recurso
Especial da PGFN. Explico.
Primeiro, porque o Acórdão Paradigma se refere aos efeitos para fins de apuração
de tributos diferentes daqueles que ora se analisam. Naquele caso, os tributos e o arcabouço
jurídico se referem às contribuições para o PIS e para a COFINS. Já no presente feito, a questão
está na dedutibilidade ou não de bonificações para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Não há
como se admitir que o Acórdão Paradigma reformaria o Acórdão Recorrido sobre a matéria de
dedutibilidade.
Segundo, porque, mesmo que pudéssemos admitir haver alguma aproximação
entre os Acórdãos (Paradigma e Recorrido), como a apontada pelo Despacho de Admissibilidade,
ainda sim, no Acórdão Recorrido, a discussão é enfrentada também sob um outro ponto de vista: a
da falta de demonstração por parte da autoridade fiscal que as bonificações foram concedidas
sem qualquer vinculação com a operação de venda. Em seu voto, a I. Conselheira Edeli Pereira
Bessa assim discorre sobre o assunto:

Quanto aos descontos incondicionais (classificados como adições não computadas
na apuração do lucro real, item 6) demonstrados às fls. 3475/3476, acrescidos das
glosas de R$ 2.131.241,64 em 30/12/98 (4o trimestre/98) e de R$ 1.044.788,52
em 20/05/99 (2o trimestre/99), acima mencionadas, disse a autoridade lançadora
que eles se caracterizavam como mera liberalidade. Acrescentou que:
A partir do exame das notas fiscais respectivas (cópias anexas), tais
saídas não constituem descontos incondicionais, pois isso resultaria
em se admitir que o desconto incondicional possa corresponder ao
Fl. 7727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
6
valor integral da própria nota fiscal. Mesmo que o tratamento dado
a operação fosse o de remessas de mercadorias a título de brindes,
tal operação, a partir da lei no 8.249/95, não é dedutível na
apuração da base de cálculo do imposto de renda. Portanto, com
base nos fundamentos expostos, procedemos à glosa dos valores
lançados na rubrica acima referida, por não caracterizarem
despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
Ao final da diligência, a autoridade administrativa responsável distinguiu estas
operações daquelas nas quais há descontos, na medida em que, no segundo caso,
o desconto concedido representaria lucro no destino, inexistindo prejuízo ao
Fisco. Já no primeiro caso, observou que:
Na forma de bonificação em mercadorias livre de pagamentos, para
que não ocorresse prejuízo haveria o contribuinte que criar
mecanismos contábeis ou fiscais de forma a neutralizar os efeitos
do ônus causado pela diminuição do produto da venda. Ressalte-se
que neste caso são vendidos menos produtos e mantidos os custos e
despesas existentes na operação normal. Os ganhos tributáveis, a
serem realizados nos destinos das mercadorias serão os mesmos e
independem do método adotado pela vendedora.
Na verdade, porém, a distinção entre as duas formas de se conceder um benefício
ao cliente está no contexto em que este se verifica: individual, no caso de
descontos incondicionais, e geral, no caso de bonificações. De fato, a bonificação
nada mais é do que um benefício em razão do montante de vendas contratadas
com um cliente, e seu resultado fiscal é idêntico ao dos descontos: 1) do ponto de
vista do vendedor, o desconto reduz o valor individual de venda e gera menor
lucro, ao passo que a bonificação reduz o valor global de vendas e gera menor
lucro; 2) do ponto de vista do comprador, o desconto reduz o valor de compra e
gera maior lucro, ao passo que a bonificação reduz o custo médio de estoque e
gera maior lucro.
Esta Conselheira já teve oportunidade de apresentar a esta Turma de Julgamento
abordagem feita pela DRJ/São Paulo-I acerca da sistemática de bonificações
exigidas pelas redes de varejo para colocação das mercadorias em suas lojas. Do
voto vencedor do Acórdão no 110100.659 extrai-se:
De outro lado, as receitas informadas na DIPJ, decorrentes de venda
no mercado interno de produtos de fabricação própria,
representaram, em 2001, R$ 1.925.488.053,98, a evidenciar que as
bonificações
contabilizadas
no
período
(R$
55.430.504,17)
representaram menos de 3% daquele montante, compatível com os
percentuais acima negociados, e, em regra, presentes nas demais
grandes redes de varejo, e até nas menores, como bem abordado
pela autoridade julgadora de 1a instância:
Fl. 7728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
7
1 no domínio “skywalker.com.br”, há a seguinte matéria
publicada no jornal “O Estado de São Paulo”, de
18/01/2004, de vários autores, cujos trechos relevantes
para a compreensão da natureza dessa despesa são a seguir
reproduzidos:
“A ditadura do varejo Fornecedores revelam as pressões e
as exigências dos grandes e até dos pequenos
supermercados (...)
Entre as exigências, consideradas descabidas pelas
indústrias, está a verba incondicional, um tipo de "pedágio"
que o fornecedor paga para colocar a mercadoria nas
grandes redes. Trata-se de um porcentual sobre o valor da
venda, sem a contrapartida da prestação de um serviço,
como ocupar um espaço mais nobre na loja. Outras
exigências são o pagamento de cifras elevadas para manter
o produto exposto na prateleira e até a cobrança de um
porcentual sobre o crescimento de vendas.
A novidade agora é que essa rotina começa a ser
incorporada pelos supermercados menores, sobretudo os
aglutinados em centrais de compras que já somam mais de
130 espalhadas pelo País, segundo o consultor da Mixxer
Desenvolvimento Empresarial, Eugênio Foganholo. É que os
supermercados menores perceberam o enorme poder de
barganha que podem exercer em relação às indústrias,
interessadas em escapar da ditadura dos gigantes do varejo
na hora de fechar um contrato de fornecimento.
(...)
Um fabricante ... cita como exemplo uma verba de
distribuição cobrada do fornecedor pelo fato de a
mercadoria ser entregue em apenas um local. Também são
cobradas cifras extras quando há publicidade de um
produto nos encartes semanais da rede de supermercados.
De acordo com o fabricante, o diferencial entre a pressão
exercida pelas grandes redes e os pequenos varejistas é
apenas o porcentual da comissão cobrada.
Descontos Quanto maior a rede, mais extensa é a lista de
“bonificações”, ou descontos especiais, exigidas no contrato
assinado
entre
varejistas
e
fornecedores.
“Os
supermercados alavancam o crescimento em cima da
indústria”, diz um grande fornecedor. Na lista de exigências,
entram itens como verba para a inauguração e reforma de
lojas, para informatização, para publicidade cooperada,
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
8
descontos no aniversário da rede, para a colocação de
novas linhas de produtos nas gôndolas, e assim por diante.
“Existe uma nomenclatura vasta para se obter descontos
adicionais, regulada em contrato formal, que determina
como vai ser a relação comercial entre ambas as partes”,
admite um varejista.
O lugar que um produto ocupa nas prateleiras, mais
próximo ou distante dos olhos do consumidor, também tem
um preço. Metas de faturamento acertadas com a indústria
e cumpridas podem significar outras bonificações.
Segundo uma fonte de uma grande indústria, são, no
mínimo, 25 itens envolvendo descontos de todo tipo. “Há
até mesmo exigências como desconto no caso de um
concorrente abrir uma loja próxima para compensar uma
eventual queda de demanda.” A última que inventaram,
revela, foi uma verba para fechamento de loja, para
compensar prejuízos com mercadorias. “Alguns pagaram,
mas depois essa exigência caiu.”
A loja nova é sempre financiada pelos fornecedores. Trata-
se
do tradicional "enxoval", o primeiro lote de mercadorias
colocado na loja de graça. A posição que o produto ocupa
na prateleira também tem um custo. A ponta de gôndola
esquina entre um corredor e outro da loja, segundo o
jargão do setor é o local mais nobre para o produto.
Fabricantes contam que o "aluguel" desse espaço varia
entre R$ 1 mil e R$ 3 mil pelo período de duas semanas.
(...)
... O professor da Faculdade de Economia e Administração
da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e especialista em
varejo, Nelson Barrizzelli, lembra que esse processo reflete
a decisão tomada pelas indústrias no início dos anos 80 em
reduzir equipes de vendas, concentrando-se nas grandes
redes e no atacado, para cortar custos. Nos anos 70, conta
o especialista, que fazia parte da direção da empresa, a Cica
atendia a cerca de 46 mil pontos de venda; hoje a
companhia não abastece mais de 10 mil varejistas.
(...)
Quanto às inúmeras cláusulas incluídas no contrato, o
diretor do Pão de Açúcar lembra que cada vez mais a rede
presta serviços e tem de ser remunerada por isso. "Eu não
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
9
vendo marca", diz o executivo. Ele considera muita
"petulância" do fornecedor reclamar das condições que,
segundo ele, são previamente combinadas. "Ele pode
vender para outro."
Avaliação semelhante é feita pelo diretor comercial do
Grupo Sonae, que controla a rede de hipermercados Big,
Abílio Almirante. Ele diz que as exigências existem porque o
varejo fez investimentos pesados em logística, novas lojas e,
na prática, é uma vantagem para o fornecedor vender o
produto na rede. "Isso faz parte do negócio", diz o
executivo, alegando que o varejo presta serviço à
indústria. Quanto aos porcentuais cobrados para exibir o
produto no supermercado, Almirante lembra que a
prateleira da loja não é elástica. A entrada do produto é
negociada, diz, para não afetar a rentabilidade da categoria.
(...)” (grifou-se e negritou-se)
Considere-se, ainda, que o valor pago ao Carrefour foi por ele
determinado ao emitir o boleto de cobrança, sendo pouco crível que
esta despesa pudesse ter sido majorada para além das disposições
contratuais, especialmente se a autuada, na condição de devedora,
a reconhece e paga.
A prática acima evidenciada, possivelmente também presente nas atividades da
recorrente – fabricante de produtos eletroeletrônicos distribuídos nas grandes
redes de varejo do país – revela que nem sempre é possível uma bonificação
contratualmente acordada ser individualizada nas notas fiscais de venda como
descontos. Mas, nem por isso, estar-se-ia frente à entrega gratuita de
mercadorias, a título de mera liberalidade, como mencionado no trecho dos
Pareceres CST/SIPR no 1.386/82 e no 439/86, citados pelo I. Relator. Isto porque
não há prova da característica seguinte, citada no mesmo excerto: sem qualquer
vinculação com a operação de venda.
De fato, a Fiscalização entendeu que os registros contábeis a título de
bonificação não poderiam ser enquadrados como descontos incondicionais
porque representavam o valor integral daquela nota fiscal de remessa.
Presumiu tratar se de liberalidade sem perquirir, em momento algum, dos
contratos firmados pela autuada e seus clientes, permitindo lhe justificar aquela
prática comercial. Não demonstrou, portanto, que as bonificações foram
concedidas sem qualquer vinculação com a operação de venda.

Por fim, como suscitado pelo Sujeito Passivo em suas contrarrazões, o Acórdão
Paradigma trata de descontos financeiros em razão da liquidação antecipada de obrigações, o que
em nada se aproxima do caso analisado no Acórdão Recorrido (bonificações em notas separadas).
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.239 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.005503/2003-57
10
Portanto, não há como se afirmar que o Acórdão Paradigma reformaria o Acórdão
Recorrido, porquanto este último tem um elemento de análise fática – falta de demonstração da
fiscalização que as bonificações foram “concedidas sem qualquer vinculação com a operação de
venda”, que não se observa no Acórdão Paradigma.
Como é cediço, não se conhece do dissenso jurisdicional, quando os Acórdãos
Paradigmas e o Recorrido estão inseridos em contexto fáctico-jurídico distintos.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 7732
DF CARF MF
Original